Tribunal: TCU
Processo: 011.341/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento parcial da recomendação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 856/2022-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 009.328/2021-1 (Denúncia, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Florestal Brasileiro e ao Ministério da Agricultura e Pecuária, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.341/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribuna de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Serviço Florestal Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.